Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703763-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SILVA DE ABRANTES AGRAVADO: RENATA SILVA ROCHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Silva de Abrantes contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 220720106 do processo de referência) que, na ação de indenização movida em seu desfavor por Renata Silva Rocha, processo 0719756-47.2021.8.07.0001, declarou saneado o feito, inverteu o ônus da prova e intimou as partes a especificarem provas. Em razões recursais, o agravante afirma estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para manter a distribuição ordinária do ônus probatório. Ao Id 68557608, foi proferido despacho por esta Relatorai determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O recorrente juntou guia de custas ao Id 69010913 e comprovantes de pagamento aos Ids 69010914 e 69010915. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o recurso não deve ser conhecido. Explico. Em despacho catalogado ao Id 68557608 objetiva e claramente indicado está que o agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; e não formulou requerimento de concessão dessa benesse. Por tais motivos, foi-lhe determinado que promovesse o recolhimento, em dobro, do preparo e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O citado ato judicial, conforme certificado ao Id 68828668, foi disponibilizado no DJeN em 11/2/2025 (terça-feira) e tido como publicado no primeiro dia subsequente, em 12/2/2025 (quarta-feira), data em que começou a fluir o prazo para atendimento do comando de regularização do feito recursal; prazo essa que findou em 19/2/2025. No entanto, o agravante somente colacionou a guia de custas e comprovantes de pagamento no dia 20/2/2025 (Ids 69010914 e 69010915). Deixou, portanto, transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para realizar o ato processual que, vale dizer, é peremptório. Com esse comportamento, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Conforme alertado ao agravante no despacho de Id 68828668, constitui-se o preparo em requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, devendo o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento, sob pena de reconhecimento da deserção. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) Para justificar o pagamento tardio, afirmou o agravante que “deteve dificuldades para o pagamento da segunda custas processuais no dia de ontem, ante a instabilidade do sistema GOV.COM.”, contudo, não demonstrou concretamente as alegadas dificuldades, de forma que se trata baldada alegação sem qualquer substrato fático que a comprove. Não só. Além do recolhimento tardio do preparo, foi certificado ao Id 69009284 o seu recolhimento simples, fato que, à toda evidência, também configura deserção no caso concreto. Sobre o ponto, colijo elucidativo julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconhecida a deserção do agravo de instrumento, seja pelo recolhimento incompleto seja pela comprovação tardia do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora